Tribunal: TJDFT
Processo: 0746556-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM 40% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO GENITOR, EXCLUÍDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA NO PERCENTUAL ARBITRADO NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de três filhos, no valor correspondente a 40% dos rendimentos brutos do genitor, excluídos os descontos obrigatórios, sendo 13,33% para cada menor. 1.1. O agravante pretende a revogação dos alimentos provisórios. Argumenta que a genitora não junta qualquer comprovante das despesas dos menores, apenas apontando valores aleatórios, justificando-os como gastos com alimentação, moradia, transporte, farmácia e higiene. Afirma que as crianças residem consigo e visitam a genitora três vezes por semana. Alega que os alimentos arbitrados pelo juízo agravado são superiores à sua capacidade financeira, equivalendo a cerca de metade do seu salário líquido de R$1.352,10. Informa que, de acordo com os autos da ação de divórcio (0702107-54/2017), já fornece aos menores pensão alimentícia correspondente a 11% do salário mínimo, configurando bis in idem a fixação da pensão ora impugnada.
2. A obrigação alimentar visa garantir os recursos necessários à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência, sendo certo que “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada” (art. 1.694, §1o, CC).
3. No caso, não há motivos para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos filhos do agravante. 3.1. Com efeito, inexiste prova incontestável de que o genitor tem a guarda atual dos menores. 3.2. Observa-se, ainda, que a afirmação do genitor de que os menores residem com ele contradiz outra informação prestada pelo agravante no sentido de que já paga pensão alimentícia em favor dos filhos. 3.3. Mesmo que se considere verdadeira a alegação do agravante de que contribui financeiramente com os gastos dos filhos, tem-se que o valor informado (11% do salário mínimo) é irrisório frente às despesas com a subsistência de três filhos menores, cujas necessidades são presumidas, o que torna recomendável a manutenção da quantia arbitrada pelo juízo agravado.
4. Destaca-se, neste sentido, a manifestação da Procuradoria de Justiça: “[...] embora não se tenha certeza quem de fato mantém a guarda dos menores, ante a informação de que todos residiam no mesmo lote, não obstante ser em casas separadas, o fato é que a genitora compareceu em juízo vindicando alimentos para o sustento dos filhos e, pelo que se denota, ela de alguma forma vem arcando com as necessidades básicas das crianças [...]. A bem da verdade, não há nos autos decisão judicial deferindo a guarda unilateral dos menores ao agravante ou que reconheça a guarda fática dos menores em seu favor, senão trechos de petições por ele formuladas requerendo a guarda dos menores [...] Igualmente, inexiste evidências de que o genitor esteja obrigado a contribuir com a manutenção das crianças no valor equivalente a 11% (onze por cento) do salário-mínimo. Conquanto ele alegue que contribui espontaneamente e de boa-fé, reconhece que é com base no acordo de divórcio não homologado. [...] Assim, de acordo com o que consta nos autos de origem [...], a representante dos menores estimou a despesa mensal dos três filhos no valor de R$ 920,00, sendo que as necessidades das crianças são presumidas ante os seus gastos com alimentação, vestuário, educação, lazer, saúde, entre outros, o que dispensa maior dilação probatória. Logo, não há desproporção no quantum provisório da verba alimentícia, considerando que o percentual fixado equivale à aproximadamente R$ 200,00 para cada filho. Ora, tendo em conta o salário bruto do agravante no valor R$ 1.558,16, acrescido da quantia de R$ 426,00, referente ao vale alimentação, ainda lhe sobra, após descontados os alimentos, a quantia aproximada de R$ 1.360,00. Nesse norte, apesar de o agravante ter pugnado pelo afastamento dos alimentos provisórios fixados sob o argumento de que os menores residem com ele, como já registrado, não se sabe ao certo quem exerce de fato a guarda, devendo permanecer a decisão que fixou os alimentos provisórios, a fim de resguardar os interesse das crianças, evitando, assim, que sejam expostas a situação de risco”.
5. Nesse contexto, acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento. 5.1. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pensão possa ser revogada ou minorada, neste momento, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a revogação perseguida.
6. Agravo de instrumento desprovido. 6.1. Agravo interno prejudicado.